Tribunal: TJDFT
Processo: 0730226-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA INDIVIDUAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada na suposta atualização monetária incorreta dos valores depositados em conta individual do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise envolve: (i) preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil; (ii) verificação do direito à indenização por dano material, calculada com base na diferença entre o valor apresentado pelo autor e o disponibilizado pelo banco, referente à defasagem dos valores depositados em sua conta PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.
4. O Banco do Brasil atua como mero depositário dos valores vertidos ao PASEP, sem discricionariedade para adotar índices diversos dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
5. A instituição financeira está legalmente vinculada aos índices e encargos repassados pelo Conselho Diretor, sendo vedada a aplicação de diretrizes distintas, mesmo mais vantajosas.
6. Ausente comprovação da inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização estabelecidos pela legislação específica.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido. 8.1. Em razão do improvimento do recurso, majoram-se os honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Teses de julgamento: “1. A prova pericial mostra-se desnecessária nas ações sobre atualização dos valores depositados no PASEP quando a controvérsia se resume à adoção de índice escolhido unilateralmente pelo beneficiário em detrimento dos indexadores específicos definidos pela legislação. 2. O beneficiário do PASEP necessita comprovar a inobservância dos índices de atualização monetária determinados pelo Conselho Diretor do Fundo para obter reparação por dano material decorrente de alegada atualização irregular do saldo de conta individual. 3. A substituição dos indexadores estabelecidos para o PASEP por outro escolhido unilateralmente pelo autor mostra-se indevida.”
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, caput, 371, 373, I, 85, § 11; Lei Complementar n. 8/1970; Lei Complementar n. 26/1975; CF, art. 239; Decreto n. 78.276/1976; Decreto n. 4.751/2003, art. 7o; Decreto n. 9.978/2019.
Jurisprudência relevante citada:
1) STJ: Tema Repetitivo n. 1150;
2) TJDFT: 07162109820238070005, Relatora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE 28/11/2024; 07385987520218070001, Relator Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJE 27/11/2024; 07093717420208070001, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE 13/11/2024; 07369165620198070001, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, PJE 8/10/2024; 07213538520208070001, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE 26/11/2024; 07269737820208070001, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE 21/11/2024); 07076586420208070001, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJE 28/11/2024; 07276565220198070001, Relator Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJE 25/5/2020; 07402613020198070001, Relator Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJE 15/5/2020.